Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-88.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-88.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUSA FARIAS GOMES

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 192/2012. VANTAGEM DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA E SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE FRAUDE PROCESSUAL EFETIVAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Caculé, que reconheceu o direito da servidora CLEUSA FARIAS GOMES ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal nº 192/2012, com efeitos retroativos a partir de 14/05/2017.
II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e irregularidade na contagem do prazo para defesa; (ii) a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o reconhecimento do direito; (iii) a suficiência da prova documental apresentada; (iv) eventual afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à regra constitucional dos precatórios; e (v) suposta burla ao regime de pagamentos por meio de fracionamento de ações.
III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios de fundamentação na sentença, a qual enfrentou todos os pontos controvertidos de forma adequada e motivada, inexistindo afronta ao art. 489 do CPC.

4. A alegada nulidade por vício na contagem do prazo para defesa não prospera, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto e a preclusão da matéria, além da inércia injustificada e demorada do ente fazendário em apresentar qualquer espécie de notificação, face ao ato citatório válido e regular.

5. A concessão do adicional por tempo de serviço decorre de norma de eficácia automática, dependendo exclusivamente do implemento do requisito temporal objetivo, dispensando a formulação de prévio requerimento administrativo

6. A ausência de impugnação específica pelo Município e a revelia decretada (art. 344, CPC) não geram presunção absoluta de veracidade, mas atraem o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu o apelante.

7. Os documentos acostados aos autos, notadamente o contracheque da autora, constituem prova documental mínima e suficiente a demonstrar o vínculo funcional e o implemento do quinquênio, não infirmados pelo ente público.

8. A decisão judicial que reconhece direito já previsto em lei não representa violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, nem configura criação de despesa nova, mas tão somente impõe o cumprimento de obrigação legal preexistente.

9. A multiplicidade de ações individuais de diversos servidores não caracteriza burla ao regime de precatórios ou fracionamento indevido, inexistindo qualquer elemento concreto que comprove fraude processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
"1. O adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal constitui vantagem de concessão automática, dispensando prévio requerimento administrativo. 2. A Administração Pública, detentora dos registros funcionais, possui o ônus de provar eventual fato impeditivo ao reconhecimento do direito. 3. O simples reconhecimento judicial do direito à vantagem legalmente prevista não implica afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco configura burla ao regime de precatórios pelo mero ajuizamento de ações individuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000454-88.2018.8.05.0035
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ
, e, como apelada,
CLEUSA FARIAS GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)